Tribunal: STF
Processo: RHC 252013
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 948.393/MG (e-doc. 36).



    2. Consta dos autos a aplicação de medidas protetivas de urgência contra o recorrente, ante a suposta prática do delito do art. 147, caput (ameaça em contexto de violência doméstica), do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340, de 2006 (e-doc. 9, p. 2-3; e-doc. 7, p. 5-6). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o juízo de primeiro grau, tendo sido indeferido o pedido (e-doc. 6). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Tribunal de origem, que não conheceu do habeas corpus (e-doc. 4). Os embargos declaratórios opostos em face do acórdão foram rejeitados (e-doc. 12).



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não tendo a Ministra Relatora dele conhecido (e-doc. 16). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de revogação das medidas protetivas de urgência. Diz não haver inquérito policial ou ação penal em curso contra o paciente. Nega haver prova das perseguições relatadas. Articula serem insubsistentes os fundamentos que respaldaram a medida, uma vez que não há notícia de fato novo que justifique a manutenção da cautelar.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos da



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O Colegiado no STJ reforçou a compreensão da Ministra Relatora da impetração, que, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que:



    “As matérias alegadas nesta impetração não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que demonstra que o habeas corpus impetrado na origem não foi conhecido. 



    (...) Ademais, ainda que não houvesse tal óbice processual, quanto às teses trazidas pelos impetrantes, verifico que para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pelos impetrantes, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus” (e-doc. 36, p. 3-4). 



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator